Tribunal: TJES
Processo: 0034556-35.2015.8.08.0024
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034556-35.2015.8.08.0024

PETIÇÃO CÍVEL (241)

APELANTE: MARIANA LORENCETTI FORNAZIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0034556-35.2015.8.08.0024

RECORRENTE: MARIANA LORENCETTI FORNAZIER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92, do FONAJE.

Conheço do recurso inominado por preencher os respectivos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO EM FACE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALTERAÇÕES DE COMPETÊNCIA REALIZADAS, AO LONGO DO PROCESSO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À PARTE AUTORA, DIFICULTANDO (QUIÇÁ INVIABILIZANDO) O ACOMPANHAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL E SUA MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO. PROCESSO FÍSICO AO TEMPO DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA, POTENCIALIZANDO A DIFICULDADE DE ACESSO AOS AUTOS. ABANDONO DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. PROCESSO QUE RECLAMA A ANÁLISE EXCLUSIVA DA PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA AOS AUTOS. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO ESTADUAL PARA PREENCHIMENTO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) VAGAS DE CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE ENFERMEIRO. CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE DE DOIS ANOS. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DATADA DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013. AÇÃO AJUIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2015, OU SEJA, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. RECORRENTE QUE, AO FINAL DO CONCURSO, OCUPOU A 289ª POSIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SERVIDORES NA MODALIDADE DT (DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA) PARA O MESMO CARGO DE ENFERMEIRO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO. QUANTIDADE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS QUE, SE FOSSE SEGUIDA A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME, CONDUZIRIA À NOMEAÇÃO DA RECORRENTE. CONTRATAÇÃO EXCESSIVA DE TEMPORÁRIOS QUE DEMONSTRAVA A NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DO DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTOS DO STF, STJ, TJES E DESTA TURMA RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA NOMEAÇÃO DA RECORRENTE AO CARGO DE ENFERMEIRO (56) QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ORIGINÁRIA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO EM SEDE RECURSAL CONFORME PREVISÃO DO ART. 1.013, §3º, I, CPC, POR ANALOGIA. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO À OBRIGAÇÃO DE NOMEAR A RECORRENTE AO CARGO DE ENFERMEIRA (56) EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1 SESA/ES, ABERTO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2013, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), CUMULATIVA ATÉ O TETO DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a não aprovação do candidato dentro do número de vagas previstas no edital não gera direito à nomeação, vejo que no caso em concreto o direito subjetivo da Recorrente à imediata nomeação.

Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram que o Estado do Espírito Santo abriu edital simplificado para a contratação temporária de para o cargo de
enfermeiro (56)
dentro do prazo de validade do concurso, demonstrando a adjunção de servidores temporários suficientes para preterir o interesse da Recorrente, regularmente aprovada no concurso conforme Edital nº 1 SESA/ES, de 20 de fevereiro de 2013.

A necessidade de contratação pelo agente público era manifesta e caberia ao administrador respeitar o resultado final do concurso público iniciado no ano de 2013.

A respeito, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
[Grifo nosso]

Pelo exposto, demonstrada a arbitrariedade do ente público, preterindo o resultado final do concurso público em que a Recorrente foi aprovada ainda durante seu prazo de vigência, CONHEÇO o recurso interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para anular a sentença proferida e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial e determinar ao Recorrido a imediata nomeação da Recorrente ao cargo de
Enfermeira (56)
, segundo as regras previamente estabelecidas no edital de concurso público correlato. O prazo para cumprimento da ordem será de 20 (vinte) dias sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), cumulativa até o teto de alçada dos juizados especiais da fazenda pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)